Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE a 4a VARA DE CÍVEL DE TAGUATINGA E A 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO A CUMPRIR. REGRA GERAL DO ART. 516 DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O cumprimento de sentença pode ser requerido aos juízos constantes do art. 516 do CPC, de modo que a regra geral é que se execute perante o juízo prolator da sentença de primeiro grau.
2. No presente caso, o exequente requereu o cumprimento provisória da sentença no foro do juízo prolator da decisão, obedecendo a regra processual legal.
3. Verifica-se dos autos que a sentença a qual se pretende cumprir é referente ao processo que tramita perante o juízo suscitado, razão pela qual é este prevento para processar e julgar o cumprimento.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.